Tribunal: STF
Processo: RE 93870
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO, TIDA COMO INEXISTENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE, SOBRE NÃO CABER À PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO A INICIATIVA DA REPRESENTAÇÃO, FALECIA COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CONHECER DA MATÉRIA, VIA AÇÃO DIRETA.
Não tendo o Tribunal a quo conhecido da Representação, por julgá-la inexistente, as questões suscitadas na petição do recurso extraordinário são meramente acadêmicas.
Recurso extraordinário não conhecido.